Tribunal: TJBA
Processo: 8034087-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034087-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEIDE SILVA DE SOUZA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual correspondente ao posto sobre o qual é calculada a pensão da Embargada, com base no princípio da isonomia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há necessidade de ressalva quanto à compensação dos valores já pagos a título de GCET em percentual inferior. III. Razões de decidir 3. Ausência de vícios no acórdão embargado, uma vez que a decisão fundamentou-se na inexistência de percepção prévia da GCET pela Embargada, não havendo que se falar em compensação de valores. 4. A pretensão do embargante visa apenas rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração, que têm por objetivo sanar vícios formais do julgado. 5. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece o caráter genérico da GCET, sendo devida sua extensão aos inativos e pensionistas com base na regra de paridade. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de percepção prévia da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) afasta a necessidade de compensação de valores.” “2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8001703-43.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 29.05.2023; TJ-BA, MS nº 8001703-43.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 16.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8034087-54.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargada, CLEIDE SILVA DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA